Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-74.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita quando verificado que o provimento jurisdicional foi proferido em congruência com o que foi deduzido e requerido na petição inicial.
2. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
4. Comprovado que o consumidor não quis contrair os empréstimos junto ao banco, deve ser mantida a sentença que anulou os contratos e condenou a parte ré a restituir à parte autora as parcelas indevidamente descontadas.
5. Cabível indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta do banco causou à parte autora abalo emocional que extrapola o mero dissabor da vida cotidiana. Quantum mantido.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
7. Apelo não provido.